Tribunal: TJPA
Processo: 0802983-30.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802983-30.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON VALE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802983-30.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WELLINGTON VALE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WELLINGTON VALE DA SILVA contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, suspensa pelo mesmo prazo, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal. A conduta delitiva consistiu em agressões físicas contra sua ex-companheira em via pública, com puxões de cabelo, golpe com garrafa na cabeça, arremesso ao chão e ameaças. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena-base, exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal; (iii) determinar se a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem; e (iv) avaliar a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, formulário de fatores de risco e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, tem especial relevância em casos de violência doméstica.

4.

A valoração negativa dos vetores “motivos” e “consequências” na dosimetria da pena não encontra respaldo em elementos concretos que extrapolem o próprio tipo penal, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

5.

A aplicação simultânea do art. 129, § 13º, e da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem, pois ambos se fundamentam na violência praticada contra a mulher em contexto de relação doméstica, devendo a agravante ser excluída.

6.

A fixação do valor mínimo de reparação por danos morais encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, que admite a presunção do dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica, especialmente quando há pedido do Ministério Público e demonstração dos efeitos psicológicos da conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância e pode embasar condenação quando corroborada por outras provas.

2.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta desvinculada das elementares do tipo penal.

3.

Configura bis in idem a aplicação conjunta do art. 129, §13º, e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

4.

É válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais com base na presunção do dano in re ipsa em casos de violência doméstica, quando requerida na denúncia e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, §13º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, REsp 1.675.874/MS (Repetitivo).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda-base para
01 (um) ano de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802983-30.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: WELLINGTON VALE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON VALE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a qual foi suspensa pelo mesmo prazo, nos termos do art. 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as condições estipuladas na sentença, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, §13º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 24081688 p. 1-4), em resumo, que no dia 30/10/2022 por volta das 21h30min em via pública, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Lidiane do Vale Conceição, causando-lhe lesões corporais.

Segue relatando que a ofendida estava na casa de seus familiares, quando por volta de 21h30min saiu e se dirigiu até sua casa, mas durante o percurso encontrou com o Recorrente que ao vê-la a segurou pelos cabelos, desferiu uma garrafada em sua cabeça e a jogou no chão.

Ato contínuo, a vítima correu, mas foi alcançada e novamente o Recorrente a segurou pelos cabelos e a jogou no chão, ocasião em que populares começaram a gritar e as agressões cessaram, tendo o Apelante ainda a ameaçado declarando: “ONDE EU TE PEGAR EU VOU TE BATER”.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 129, §13 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24081802) contra qual a defesa recorreu (ID nº 24081812 p. 1-16), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, além d
a exclusão da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem,
e, por fim,

o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 24081818 p. 1-9)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 25044208 p. 1-17
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 24081683 p. 7-8), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 24081689 p. 1-2), Formulário de Fatores de Risco (ID nº 24081683 p. 12-15) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 24081683 p. 10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração os depoimentos prestados pela ofendida tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, que cotejados com o conjunto probatório, ratificam a meu ver com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 24081689 p. 1-2).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: motivos e consequências do crime:

“(...)

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu pelo inconformismo com o término do relacionamento, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.

(...)

As
consequências do

crime
, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

(...)

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão.

(...)
”

Analisando os autos, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante, a qual fixo em
01 (um) ano de reclusão.

3.

Exclusão da agravante do artigo 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher) ocorrência de
bis in idem
.

Conforme entendimento majoritário nos julgados, configura
bis in idem
a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, §13 CP).

Portanto a aplicação conjunta do art. 129, §13 e da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, em razão de tratarem de uma maior elevação na pena em razão do delito ter sido praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, resta configurado a ocorrência de
bis in idem,
devendo ser excluída a referida agravante, motivo pelo qual necessária análise de nova dosimetria da pena.

Em razão de haver modificação da reprimenda-base nesta instância recursal para
01 (um) ano de reclusão
, e não havendo atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição do apenamento, a torno definitiva.

4.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório, entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“
Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
WELLINGTON VALE DA SILVA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (Um mil reais).
O referido valor será revertido em favor da vítima, LIDIANE DO VALE CONCEIÇÃO.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para redimensionar a reprimenda-base para
01 (um) ano de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025